Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002003-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADINEIDE NASCIMENTO SILVA DE ABREU

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIS CARLOS DA CONCEICAO JULIAO registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS DA CONCEICAO JULIAO

Advogado(s)
:
CLARA FERNANDA MAGALHAES DA SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO, FABIANO DOS ANJOS SOARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

I – Os elementos trazidos aos autos demonstram a relevância das alegações da agravante, suficientes a demonstrar a probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, uma vez que há indícios de que pode ter assinado a escritura sem plena capacidade de consentimento, o que constitui vício capaz de anular o negócio jurídico;

II - A alegação de vício de consentimento em razão de transtorno depressivo recorrente justifica a suspensão dos efeitos da escritura pública até que se analise o mérito da ação anulatória;

III - A manutenção da eficácia da escritura poderia acarretar a alienação ou a dilapidação de bens que estão em discussão, comprometendo o resultado útil do processo principal;

IV -

Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
nº8002003-34.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante,
ADNEIDE NASCIMENTO SILVA DE ABREU,
e agravado,
ESPÓLIO DE LUIS CARLOS DA CONCEICAO JULIAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça